Tribunal: STF
Processo: RE 93473
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
MULHER CASADA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
O ART-1046, PAR-3., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONFERIU AO CONJUGE
A QUALIDADE DE TERCEIRO QUANDO DEFENDE A POSSE DE BENS DOTAIS,
PROPRIOS, RESERVADOS OU DE SUA MEAÇÃO. COM ESSA DISPOSIÇÃO FICOU
PLACITADA A ORIENTAÇÃO SEGUNDO A QUAL A MESMA PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA PODE SER SIMULTANEAMENTE PARTE E TERCEIRO NO MESMO
PROCESSO, SE SÃO DIFERENTES OS TITULOS JURIDICOS QUE JUSTIFICAM ESSE
DUPLO PAPEL. ASSIM, SE A MULHER QUISER OPOR-SE A DIVIDA CONTRAIDA
PELO MARIDO, A INTIMAÇÃO DA PENHORA LHE POSSIBILITARA O EXERCÍCIO
DESSA PRETENSAO NOS PROPRIOS AUTOS DA LIDE; SE, NO ENTANTO,
PRETENDER AFASTAR A INCIDENCIA DA PENHORA SOBRE SUA MEAÇÃO E NA
POSIÇÃO DE TERCEIRO, ESTRANHO A "RES IN IUDICIO DEDUCTA", QUE DEVERA
AGIR, TAL COMO QUALQUER OUTRO TERCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO PELA LETRA "D" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL E DESPROVIDO.